Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-54.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação criminal - Furto duplamente qualificado tentado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, seja por fragilidade probatória, seja por atipicidade da conduta, sob alegada incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução das penas-base, a diminuição das

Ementa:
Apelação criminal - Furto duplamente qualificado tentado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição, seja por fragilidade probatória, seja por atipicidade da conduta, sob alegada incidência do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução das penas-base, a diminuição das penas pela tentativa, na fração máxima, a concessão do privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2°, do Código Penal, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional e a abertura de vista dos autos à Defensoria Pública, após a emissão do parecer do Ministério Público, em segunda instância, em homenagem aos princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e qualificadoras suficientemente demonstradas – Palavras das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Inviável o reconhecimento do crime de bagatela – Óbice consistente em ser o réu portador de maus antecedentes – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas-base elevadas pelos maus antecedentes e pela existência de duas qualificadoras – Redução, pela tentativa, adequada na fração de 1/2 (metade) – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude dos maus antecedentes – Regime semiaberto escorreitamente fixado. Recurso desprovido.